Tribunal: TJSP
Processo: 1000924-88.2017.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE DUPLICATAS. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇOS.

PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMA QUE O AUTOR, ORA APELANTE, CONTRATOU A APELADA (DEPÓSITO DE MATERIAIS) PARA FORNECIMENTO DE MÁQUINAS COM OPERADOR COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR UM 'ALAGAMENTO' POSTERIORMENTE COM A TRANSFORMAÇÃO PARA UM AÇUDE.

DEPOIMENTOS TESTEMUNHAL NO SENTIDO DE QUE O PRÓPRIO AUTOR

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE DUPLICATAS. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇOS.

PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMA QUE O AUTOR, ORA APELANTE, CONTRATOU A APELADA (DEPÓSITO DE MATERIAIS) PARA FORNECIMENTO DE MÁQUINAS COM OPERADOR COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR UM 'ALAGAMENTO' POSTERIORMENTE COM A TRANSFORMAÇÃO PARA UM AÇUDE.

DEPOIMENTOS TESTEMUNHAL NO SENTIDO DE QUE O PRÓPRIO AUTOR ORIENTAVA OS SERVIÇOS E QUE A APELADA NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA POR EVENTUAIS DEFEITOS DA CONSTRUÇÃO.

TENTATIVA DE CONFIGURAÇÃO DE UM CONTRATO DE EMPREITADA INEXISTENTE. DÍVIDA HÍGIDA.

PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000924-88.2017.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante LUIZ SERGIO
BOARATI, é apelado OTAVIO PERACINI EIRELI ME (DEPÓSITO SANTA
MARIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-88.2017.8.26.0360 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Mococa – 1a Vara
Processo n°:
1000924-88.2017.8.26.0360
Apelante:
LUIZ SERGIO BOARATI
Apelado:
OTAVIO
PERACINI
EIRELI
ME
(DEPÓSITO
SANTA MARIA)
Juiz Prolator: Sansão Ferreira Barreto
VOTO N.o 17.712
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE DUPLICATAS.
ALEGAÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DEFEITUOSA
DE
SERVIÇOS.
PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMA QUE O AUTOR,
ORA APELANTE, CONTRATOU A APELADA (DEPÓSITO
DE MATERIAIS) PARA FORNECIMENTO DE MÁQUINAS
COM OPERADOR COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR
UM
'ALAGAMENTO'
POSTERIORMENTE
COM
A
TRANSFORMAÇÃO PARA UM AÇUDE.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAL NO SENTIDO DE QUE
O PRÓPRIO AUTOR ORIENTAVA OS SERVIÇOS E QUE
A APELADA NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA POR
EVENTUAIS DEFEITOS DA CONSTRUÇÃO.
TENTATIVA DE CONFIGURAÇÃO DE UM CONTRATO
DE EMPREITADA INEXISTENTE. DÍVIDA HÍGIDA.
PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
LUIZ SERGIO BOARATI apela (fls. 292/298) da
respeitável sentença de fls. 281/289, que nos autos da ação de sustação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-88.2017.8.26.0360 -Voto no
3
protesto que move contra OTAVIO PERACINI EIRELI ME julgou
improcedente o pedido de sustação dos protestos e condenou o autor, ora
apelante, no pagamento de custas, despesas processuais e em honorários
em favor do advogado da parte contrária quer fixou em 10% sobre o valor
da causa.
O apelante pede a reforma da sentença, alegando, em
síntese: que não existe título a amparar os protestos; que as notas fiscais
foram emitidas somente por ocasião da cobrança e não quando da
prestação dos serviços envolvendo, ademais, valores corrigidos. “... Alerte-se
á V.Exas., que a prestação de serviços se deu no inicio do ano de 2016, sendo as notas
fiscais geradas somente em janeiro de 2017” (fls. 295).
“... No caso concreto, independentemente de ser incontroverso
nos autos que as partes mantiveram relação negocial, tornou-se imprescindível nestes
autos de que o apelado comprovasse a adequada prestação dos serviços que ensejaram o
saque das duplicatas e que lhe conferiria o direito de crédito pretendido, o que não
ocorreu” (fls. 296).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 299 e 317) e
respondido (fls. 303/308).
É o relatório do essencial.
Da minuciosa análise da sentença constata-se que o
apelante declarou em Juízo ter contratado “... os serviços Santa Maria para fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-88.2017.8.26.0360 -Voto no
4
um açude em sua propriedade. O contrato foi verbal e por empreita e não por horas
máquinas, sendo que as maquinas trabalharam por 01 (uma) semana por 07 (sete) horas
por dia. O serviço não ficou a contento e teve que contratar outra empresa para finalizar
o serviço. Pagou a metade do valor pelo serviço à requerida, totalizando R$ 7.000,00
(sete mil reais), mas perdeu o recibo” (fls. 286/287).
Já a testemunha Jeferson Peracini depôs que o apelante
- fez cotação de hora máquina para fazer aproveitamento de água em seu
sítio. Combinado a hora máquina, foram enviadas às máquinas para o local
para confecção de uma 'cacimba'. Disse que o autor acompanhou todo o
serviço. Após, o autor quis fazer um açude na propriedade e foram
realizados mais serviços. No total foram 09 (nove) dias trabalhados em um
sítio e 01 (um) dia em outro sítio. O valor total foi em torno de quatorze
mil reais. Não se recorda se foi pago alguma parte desses serviços de
máquinas, pois também havia valores de mercadorias a serem pagos. Disse
que o autor pagou alguma coisa e foi em pequeno valor. Não chegou a ir
até a propriedade ver o serviço antes do início - (grifei - fls. 287).
Alexandre Chireli Coca confirmou que as máquinas
trabalharam na propriedade do autor fazendo um pequeno açude que
“estourou” após uma chuva forte e disse que o autor ia ao sítio.
Clovis Sérgio Madureira fazia os pagamentos ao
apelado a pedido do apelante e que este havia lhe comentado que o serviço
não havia sido realizado a contento e que estaria contratando outra
empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-88.2017.8.26.0360 -Voto no
5
Paulo Sérgio Marcelino da Silva disse ter trabalhado
“... como operador de maquina retroescavadeira na propriedade do Luís por uns 09
(nove) dias com início as 07:00 horas até as 17:00 horas e que era ele quem orientava os
serviços efetuados; que realizava o serviço conforme o senhor Luís pedia;” (grifei -
fls. 287/288).
Paulo Roberto Siqueira, “... disse que trabalhou como
operador de máquina pá-carregadeira na propriedade do Luís Sérgio, por nove dias na
propriedade. Que o autor estava sempre presente nos dias lá trabalhados e passava os
serviços para eles. Todos os dias o autor assinava os documentos de hora máquina que
era feitos no final do dia e às vezes, era o empregado do autor quem assinava os
documentos de hora maquina. Quando chegaram ao local Luís disse que somente queria
fazer um alagamento e não um açude e que pelo contrato não queria um açude. Disse
que o Depósito Santa Mareia passou o serviço como sendo para fazer um açude, mas o
autor, chegando à propriedade disse que não queria que parecesse um açude. Após
terminar o serviço, não voltou ao local” (grifei - fls. 288).
Como bem ressaltou a sentença, não existem dúvidas
quanto à prestação dos serviços e não há como o autor, ora apelante,
pretender configurar um contrato de empreitada inexistente!
Ficou claro que ele contratou as horas máquinas para
realização do 'alagamento' ou do 'açude', que ele mesmo dava as
coordenadas para realização do serviço e que tenta responsabilizar a
apelada pela não construção ou construção defeituosa do açude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-88.2017.8.26.0360 -Voto no
6
Observo, ademais, que as razões recursais não teceram
uma única consideração a respeito dos depoimentos testemunhais!
Ante o exposto, de rigor a confirmação da sentença e o
desprovimento do recurso.
Por consequência, para os termos do §11, do artigo 85,
do CPC elevo os honorários em favor do advogado da parte apelada para
20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator